Tribunal: TCU
Processo: 016.841/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das medidas aduaneiras e tributárias adotadas em resposta à crise do Coronavírus, consolidando o exercício de 2020 e primeiro trimestre de 2021.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a quinta etapa deste acompanhamento com vistas a verificar a elaboração e a implementação das medidas aduaneiras e tributárias pelo governo federal em resposta à crise da covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério da Economia; à Comissão Temporária COVID-19 do Senado Federal; à Comissão Externa de Enfrentamento à COVID-19 da Câmara dos Deputados, ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19) da Procuradoria-Geral da República que o Tribunal de Contas da União avaliou a elaboração e implementação de medidas aduaneiras e tributárias no ano de 2020 e no período de janeiro a março de 2021 e concluiu que: 9.1.2. a frustração da arrecadação administrada pela RFB em 2020 totalizou cerca de R$ 126 bilhões em relação à previsão inicial da Lei Orçamentária Anual para 2020; 9.1.3. a arrecadação total das receitas federais em 2020 totalizou R$ 1,479 trilhão, representando decréscimo real de 6,91% em relação a 2019; 9.1.4. a arrecadação do período de janeiro a março de 2021 totalizou R$ 445,9 bilhões, representando acréscimo real de 5,64% em relação a 2019; 9.1.5. a administração tributária avançou em medidas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus no período de abril a setembro de 2020 nos grupos de desonerações, com impacto estimado de R$ 35 bilhões, diferimentos, com impacto estimado de R$ 130,4 bilhões, e medidas administrativas de desburocratização, sem impacto estimado; 9.1.6. as medidas administrativas de desburocratização mostraram-se promissoras e foram intensificadas pelo Ministério da Economia, em consonância com o item 9.1.5 do Acórdão 2837/2020-TCU-Plenário ; 9.1.7. a PGFN tomou diversas medidas para renegociar os débitos em condições mais favoráveis aos devedores da Dívida Ativa da União, com movimentação estimada em R$ 323,1 bilhões; 9.1.8. o suporte oferecido pela Lei Complementar 173/2020 atingiu o objetivo de recompor as perdas de arrecadação pelos entes federais, mas houve desequilíbrio na suficiência dos estados, em consonância com o item 9.1.6 do Acórdão 2837/2020-TCU-Plenário . 9.1.9. o risco de incertezas de recuperação da arrecadação é presente em 2021, mesmo diante de sinais do seu aumento no primeiro semestre de 2021, não sendo possível afirmar que a economia e a arrecadação estão livres de riscos e retornarão em breve aos níveis pré-crise, principalmente em virtude da possibilidade de uma eventual terceira onda de contaminação pelo vírus; 9.1.10. o risco de frustração de receitas originalmente previstas na LOA para o exercício de 2021 permanece e é considerado de probabilidade e impacto altos, em consonância com o item 9.1, alínea c, do Acórdão 1195/2020-TCU-Plenário , os itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1638/2020-TCU-Plenário e o item 9.1.8 dos Acórdão 2193/2020-TCU-Plenário e 2.837/2020 - TCU - Plenário; e 9.1.11. o volume dos repasses de FPE e FPM dependem diretamente da arrecadação de impostos, cujo montante é derivado do nível de atividade econômica, havendo alta probabilidade de que a oscilação ainda se prolongue, ante a indefinição quanto ao termo final das medidas restritivas de enfrentamento da pandemia, em consonância com o item 9.1, alínea b, do Acórdão 2837/2020-TCU-Plenário . 9.2. Encaminhar cópia deste acórdão, incluindo relatório e voto, para a Coordenação de Comissões do Senado Federal. a Coordenação de Comissões da Câmara dos Deputados, a Casa Civil, o Ministério da Economia e Procuradoria-Geral da República. 9.3. Restituir aos autos à SecexTributária para continuidade do acompanhamento das medidas adotadas pela administração tributária e aduaneira federal no enfrentamento à pandemia da covid-19, incluindo a análise de previsão e arrecadação mensal com base na Lei Orçamentária Anual e Decreto de programação orçamentária e financeira do Poder Executivo Federal para o exercício de 2021 (Lei 14.144/2021 e Decreto 10.699/2021, alterado pelo Decreto 10.709/ 2021).